Tribunal: TJMT
Processo: 1015345-74.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015345-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), HEBERTH RITIELE MARINHO SILVA - CPF: 060.419.351-31 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), HEBERTH RITIELE MARINHO SILVA - CPF: 060.419.351-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – 1) DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO CONCRETO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2) INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE –
WRIT
DENEGADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 - O descumprimento de cautelares diversas da prisão fixadas em oportunidade pretérita, aliado à reiteração delitiva, demonstra a insuficiência das medidas e a necessidade da segregação cautelar do paciente, para garantia da ordem pública.

2 - A prisão preventiva que tem embasamento legal e constitucional, em princípio, não viola os princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, também em razão da sua natureza cautelar processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HEBERTH RITIELE MARINHO SILVA
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 5ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Em resumo, o Impetrante explica que o paciente estava respondendo, em liberdade, à ação penal N.U 1011307 -10.2021.8.11.0003 (tráfico de drogas e receptação), mas, o Juízo
a quo
, após ser comunicado da prática de novo crime cometido pelo paciente,
acolheu a representação do MP e revogou a liberdade provisória antes concedida.

A Defesa pugna pela
revogação da prisão preventiva
, invoca os princípios da
presunção de inocência e
da
homogeneidade,
argumentando que a cautelar é mais gravosa que a pena eventualmente imposta ao paciente em caso de condenação.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
99626488
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id.
99972950
).

A d. PGJ opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
100449457)
:

“Habeas Corpus : Tráfico de drogas e receptação – Busca-se a revogação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, especialmente porque o paciente estava em gozo de liberdade provisória, quando supostamente voltou a perpetrar os delitos de tráfico de drogas e receptação, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da periculosidade do increpado, face a sua contumácia delitiva (em conformidade com o Enunciado Criminal nº. 6 desse e. Tribunal) – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319, do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da renitência delitiva do paciente – Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento da pena – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI do art. 5º da CF – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021